Tribunal: TJES
Processo: 5015737-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015737-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE VIEIRA VALADARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INADMISSÍVEL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES que indeferiu pedido de indulto natalino, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, por ausência de previsão para penas restritivas de direito e descumprimento dos requisitos objetivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a concessão do indulto natalino previsto no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 às penas restritivas de direito; (ii) examinar se o recorrente preenche os requisitos do art. 9º, VII, do mesmo decreto, aplicável às restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 concede indulto apenas às condenações em pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, não alcançando penas restritivas de direito.

A interpretação extensiva de decreto presidencial sobre indulto viola a competência exclusiva do Presidente da República e o princípio da legalidade, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC nº 837.486/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 30.10.2024).

O decreto estabelece regra específica para penas restritivas de direitos (art. 9º, VII), condicionando o benefício ao cumprimento de 1/6 das horas de prestação de serviço à comunidade e ao pagamento da prestação pecuniária até 25.12.2024, requisitos não atendidos pelo recorrente, segundo relatório de execução.

Inexistindo preenchimento das condições legais, a decisão de indeferimento do indulto deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015737-85.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE VIEIRA VALADARES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por
CARLOS ALEXANDRE VIEIRA VALADARES

em face da decisão (id 16062367 – seq. 59.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória-ES que, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino sob o argumento de impossibilidade de interpretação extensiva do artigo 9°, inciso XV do dispositivo supra.

Em suas razões
(
id 16062370 –
seq.
65
.2
)
,
a
Defensoria Pública Estadual
alega que é possível a concessão do benefício, para as penas restritivas de direito, e não somente as privativas de liberdade, em caso de condenação em crimes patrimoniais praticados, sem violência ou grave ameaça à pessoa.

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, dispõe em seu artigo 9º,

inciso XV,

que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas,
a pena privativa de liberdade
por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, desde que tenham reparado o dano.

No caso, verifico que não deve ser concedido o benefício, com fundamento no art. artigo 9º,

inciso XV, já que o apenado foi condenado ao cumprimento de penas restritivas de direito, e o decreto, expressamente, estabelece como requisito para concessão do indulto, que a condenação seja em pena privativa de liberdade.

Destaco ainda, que o Magistrado não pode ampliar o alcance da norma, para beneficiar a recorrente, pois o STJ possui entendimento de que
“
a
interpretação extensiva das restrições do decreto presidencial invade a competência exclusiva do Presidente da República, violando o princípio da legalidade.”
(AgRg no HC n. 837.486/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, j
ulgado em 22/10/2024
, DJe de 30/10/2024).

Além disso, constato que o decreto presidencial também estabelece regras próprias para concessão do indulto, em relação os condenados às penas restritivas de direito, no artigo 9º, inciso VII, no entanto, tenho que o recorrente não preenche seus requisitos legais, já que não cumpriu, até 25/12/2024, um sexto (1/6) das horas determinadas para prestação de serviço à comunidade, e o pagamento da prestação pecuniária, conforme se verifica dos autos da Execução Penal de n° 2001524-24.2023.8.08.0024.

Desta forma, reputo como correta a decisão combatida, que indeferiu a concessão do indulto, pois o recorrente não preenche os requisitos do art. 9º, incisos VII e XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a decisão guerreada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.